Tribunal: STF
Processo: ARE 1386604
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    QUARTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 200, de 1975, consignou não ter a ora agravante direito à complementação de pensão, tendo em vista o falecimento do instituidor após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Ademais, a Corte de origem, ao concluir que a pensão se rege pela legislação vigente na data do falecimento do instituidor, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.